Tribunal: TJSP
Processo: 1500770-03.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO SIMPLES E DESACATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE FURTO – ACUSADA OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR FURTO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – NECESSÁRIA A COMPENSAÇÃO ENTRE A

Ementa:
FURTO SIMPLES E DESACATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DO CRIME DE FURTO – ACUSADA OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR FURTO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – NECESSÁRIA A COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENAS REDIMENSIONADAS – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NO CRIME DE FURTO – INVERSÃO DA POSSE OCORRIDA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.